Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE ADESÃO EM SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DEMANDA BASEADA EM RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIA AFASTADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

1. Conforme orientação consolidada por esta Corte de Justiça, ao ampliar a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, a Resolução TJDFT no 23/2010 apresentou rol taxativo, abrangendo, por conseguinte, somente as situações expressamente enumeradas, que correspondem a litígios de natureza eminentemente empresarial.

2. Caso concreto em que se constata que a discussão central na demanda proposta não é o desligamento da autora da sociedade em conta de participação, mas a possível fraude na captação de investidores com promessa de remuneração elevada do capital investido, em verdadeiro esquema de pirâmide financeira.

3. Diante da alegação de fraude, o debate consistirá na análise da alegação de que o contrato de constituição de sociedade em conta de participação assinado pelo demandante foi utilizado tão somente como subterfúgio para ludibriar investidores, dissimulando a existência de um verdadeiro contrato de investimento de cunho consumerista.

4. Como não se cuida de direito empresarial, afasta-se a incidência da regra do art. 2o, inc. II, da Resolução/TJDFT no 23/2010.

5. Conflito de competência procedente.